Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-74.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008609-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR - CNPJ: 26.762.048/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – REPAROS PELA CONSTRUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– RESPONSABILIDADE CIVIL – ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO – NÃO COMPROVADO - DECISÃO REVOGADA –
RECURSO PROVIDO.

É dever da Agravante arcar com o reparo dos vícios apontados nos laudos, nos termos do art. 618 do Código Civil, ainda que não tenham sido submetidos ao crivo do contraditório.

A ausência de laudo oficial atestando a urgente necessidade de reparação dos defeitos como forma de evitar ou minimizar desastres e acidentes construtivos, além de preservar a vida dos condôminos e a normalidade social no local, afasta o perigo de dano imediato.

Para a concessão da tutela de urgência é indispensável a demonstração de
ambos
os requisitos descritos no art. 300 do CPC, vez que são cumulativos. A falta do
periculum in mora
no caso concreto impede a concessão da medida liminar pleiteada pelo Condomínio Autor no Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1008609-74.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
HELBOR EMPREENDIMENTO S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.º 1018096-76.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo CONDOMÍNIO RESERVA BONIFÁCIA BY HELBOR e determinou que a Agravante reparasse os vícios considerados de grau crítico máximo e os que considerou ser de sua responsabilidade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões, alega que o laudo apresentado pelo Agravado foi confeccionado de maneira unilateral, com imagens fotográficas que não são contemporâneas com a propositura da ação, sendo imperiosa a instauração do contraditório e da ampla defesa para verificar a plausibilidade do direito postulado pelo Condomínio, assim como o perigo da demora.

Assegura que alguns dos vícios apontados já foram sanados e, além disso, grande parte dos defeitos relacionados foram causados por culpa do condomínio ou pela falta de manutenção preventiva.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 40147467).

Contrarrazões sob o ID. 43535992.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
Condomínio Reserva do Bonifácia By Helbor
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em desfavor da empresa
Helbor Empreendimentos S/A.

Na peça inaugural, asseverou que desde a entrega do empreendimento pela Construtora Ré no ano de 2016, e a liberação para entrada das unidades autônomas aos adquirentes, a estrutura da edificação começou a apresentar anomalias e defeitos, fazendo com que a direção do condomínio, a partir de setembro daquele ano, fizesse solicitações de reparos, as quais estão perdurando até o momento.

Alegou que diante da grande quantidade de vícios e defeitos, contratou o Engenheiro Civil Edmilson Pinho de Sá (CREA Nº 149992-D), especialista em Avaliação e Perícia, que identificou falhas na construção e especificou no Laudo Pericial onde cada uma se localiza e em que consiste.

Salientou que certos defeitos foram enquadrados em grau crítico de natureza máxima, reclamando imperiosa e rápida intervenção para obstar maiores prejuízos financeiros e, sobretudo, preservar a segurança e saúde dos moradores que convivem com mau cheiro, fiação elétrica sem acabamento correto, parque infantil com equipamentos sem segurança, rachaduras, trincas e fissuras, vagas de garagem sem acessibilidade, infiltrações e alagamentos.

Assegurou que esses problemas causam frustração, chateação e desconforto, além de afetar drasticamente a imagem do imóvel e depreciar seu valor no mercado.

Aduziu que algumas solicitações foram acolhidas pela equipe da Ré, sob a promessa de que os reparos seriam feitos, mas não estipulou para concluir execução e outros sequer foram iniciados.

Diante disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a reparação dos vícios de grau crítico máximo, bem como aqueles que já identificou ser de sua responsabilidade, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 20840695 – ação principal):

[...] Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, determinando que a parte ré repare os vícios considerados de grau crítico máximo e os que julgou ser de sua responsabilidade, tais quais, apontados às fls. 21/22 da petição inicial, com início no prazo de 15 (quinze) dias.

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. [...]

A decisão foi objeto de embargos de declaração sob a alegação de que para haver o efetivo cumprimento da ordem judicial, necessário descrever minuciosamente o que deve ser consertado.

Salientou, também, que há reparos que já foram executados (ID. 21620785).

O Juiz singular considerou que o intuito da Embargante não seria sanar vícios, mas modificar a decisão proferida. Por esse fundamento, rejeitou os Aclaratórios (ID. 30869454).

Inconformada, a empresa
HELBOR EMPREENDIMENTO S/A
interpôs o vertente recurso.

Em suas razões, alega que o laudo apresentado pelo Condomínio Agravado foi elaborado de modo unilateral, com imagens fotográficas que não são contemporâneas à propositura da ação, o que torna imperiosa a instauração do contraditório e da ampla defesa para verificação da plausibilidade do direito invocado pelo Condomínio, assim como o perigo da demora.

Assegura que alguns dos vícios apontados já foram sanados e, além disso, grande parte dos defeitos relatados foi causado por culpa do condomínio ou pela falta de manutenção preventiva.

De início, cabe frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para o deferimento da medida
in limine
.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os serviços de construção de imóvel constituem obrigação de resultado, ou seja, espera-se a perfeição técnica da obra, a sua solidez e segurança, de modo que atenda aos padrões mínimos que visam garantir razoável durabilidade.

Nesse aspecto, à luz do dispõe o art. 618 do Código Civil, incumbe à Construtora a responsabilidade pelos vícios da obra.

In casu,
o Condomínio Agravado embasou a pretensão liminar em dois laudos periciais que foram elaborados em
16/04/2019
pelo Engenheiro Civil contratado - Edmilson Pinho de Sá (CREA 149992-D), que identificou defeitos com risco de grau máximo na maioria das áreas inspecionadas (ID. 19701763 e 19701764 – ação principal).

Vale destacar, nesse ponto, que a ação originária foi protocolizada em 26/04/2019 e ambos os Laudos Periciais confeccionados em 16/04/2019. Desse modo, não há respaldo para a tese de que as imagens fotográficas não são da época em que foi proposta a ação.

Cabe frisar que no Laudo de ID. 19701763 (ação principal) o perito apontou as seguintes anomalias no imóvel:

- Rachaduras, trincas e fissuras nas paredes de alvenaria e nas lajes

- Infiltrações no forro de gesso, lajes e paredes de alvenaria

- Esquadrilha de Madeira Danificada (portas)

- Instalações elétricas de variados tipos

- Identificação e sinalização de quadros elétricos

- Problemas arquitetônico (acabamento de calçadas, pinturas e falta de projeto)

- Falta de sinalização de emergência (contra incêndio)

- Sistemas de proteção por extintores de incêndio;

- Fossa e filtro

- Porta corta fogo – saída de emergência

- Reforço estrutural

- Telhas Metálicas

- Rufos Metálicos

- Fiação e conduítes expostos

Ainda no mesmo documento, fez constar que os defeitos das paredes, revestimentos de paredes, piso, gesso, muro de divisas, cobertura, piscina, pintura externa e subsolo são de grau máximo, ou seja,
“provoca a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação sem prejuízo a operação direta de sistema, deterioração precoce e desvalorização em níveis aceitáveis
”.

Já no Laudo Pericial da parte elétrica, encartado no ID. 19701764 (ação principal), classificou como risco de grau máximo os problemas relacionados à rede elétrica, caixa de disjuntor de proteção e quadro de distribuição de força.

Nesse viés,
em que pese à Agravante afirmar que alguns dos
vícios apontados já foram corrigidos não se desincumbiu do ônus de comprovar que os demais defeitos não são de sua responsabilidade, restringindo-se em dizer que grande parte deles foram causados por atos de responsabilidade do condomínio ou, ainda, pela falta de manutenção preventiva.

Dessa forma, sem olvidar a regra do art. 618 do Código Civil, não entrevejo razões seguras para afastar da Agravante, nos estreitos limites deste instrumental, a
responsabilidade de arcar com o reparo dos vícios apontados nos laudos, ainda que não tenham sido submetidos ao crivo do contraditório
.

Inobstante isso, não vislumbro com clareza o perigo de dano e a situação de urgência no pedido formulado pelo Agravado.

Vale esclarecer que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo descrito no art. 300 do CPC se refere ao caso em que, não sendo protegido
imediatamente
, de nada adiantará a proteção futura, em razão do perecimento do direito do Autor.

Sob esse enfoque, observa-se que as provas encartadas aos autos demonstram a existência de problemas no Condomínio Agravado, os quais já estão sendo sanados pela Agravante, ainda que de forma parcial, como admitido pelo Condomínio.

Se não fosse o bastante, denota-se que não há no caderno processual a demonstração robusta, como por exemplo laudo de perícia judicial ou parecer da Defesa Civil, deixando evidente a urgência na reparação dos vícios como forma de evitar ou minimizar desastres e acidentes construtivos, assim como para preservar a incolumidade dos condôminos.

Assim, nesta fase de cognição sumária, é temerária a ordem judicial baseada tão somente em Laudo particular para concluir, de modo seguro e inconteste, que a falta dos reparos, de imediato, extinguirá o direito da parte Autora.

A propósito, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROBABILIDADE DE ÊXITO NA DEMANDA. FALTA DE UM DOS ELEMENTOS. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR. AGRAVO PROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência a ser deferia ab initio litis pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.

2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais.

3. Não evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento do pedido antecipatório de urgência, ainda que o magistrado vislumbre a possibilidade de êxito na demanda.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJDF. Agravo de Instrumento n.º 0721405-55.2018.8.07.0000. Relator Luís Gustavo B. de Oliveira. 4.ª Turma Cível. Julgado em 14/08/2019. Publicado em 19/08/2019)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL. NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 300 do Código Processual Civil dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

2. Ao juiz, é imposto o poder/dever de deferir a mencionada tutela quando houver nos autos elementos que evidenciem, que o direito que ora se questiona, é merecedor da proteção da tutela a qual se busca a proteção; devendo a parte que busca tal proteção, demonstrar que há probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Documentos juntados pela parte agravante, dizem respeito a discussão sobre o mérito da causa e não sobre o pedido de tutela de urgência de caráter antecipatório, faltando-lhe como requisito essencial para a concessão da tutela, que fossem demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo este último requisito, não demonstrado.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, reunidos na 4ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, conhecer do presente agravo de instrumento, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.
(TJCE. Agravo de Instrumento n.º 0628441-70.2018.8.06.0000. Relator Francisco Bezerra Cavalcante. 4.ª Câmara Direito Privado. Julgado em 18/06/2019. Publicado em 19/06/2019).

Nessa passo, tendo em vista que a falta de um dos requisitos delineados no art. 300 do CPC enseja o indeferimento da tutela de urgência, vez que se tratam de elementos cumulativos, a reforma da decisão singular se impõe.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso para tornar sem efeito o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020